Tribunal: STF
Processo: Rcl 62152
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por André de Oliveira Carús e Gerson Soares Fraga para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS.



    A defesa técnica narra que os reclamantes e outras 5 (cinco) pessoas são réus em ação penal na qual respondem pelos crimes previstos nos arts. 288, 316 e 317 do Código Penal - CP e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998.



    Afirma que, no ano de 2019, um dos corréus firmou acordo de colaboração premiada, que foi devidamente homologado pelo Poder Judiciário no Processo 5092053-86.2019.8.21.0001.



    Assevera, ainda, que, com o escopo de viabilizar a apresentação de resposta à acusação, postulou, por diversas vezes, o acesso ao expediente relativo à colaboração premiada celebrada pelo corréu Mauro José Hidalgo Garcia, o que foi deferido parcialmente pelo juízo de origem, mas sem o acesso às gravações audiovisuais dos atos de colaboração em questão.



    Aduz que, nesse momento, os reclamantes foram intimados à apresentar resposta à acusação no prazo de 5 (cinco) dias.



    Diante disso, impetrou-se habeas corpus no TJRS, onde foi parcialmente deferida a medida liminar para determinar a suspensão do prazo de resposta à acusação.



    Expõe, no entanto, que: 



    “[a]o julgar o mérito da referida ação constitucional, a Corte Estadual entendeu pela ‘impossibilidade de acesso universal aos autos da colaboração’, considerando que o referido expediente celebrado em 2019 envolve diferentes fatos e sujeitos, os quais ainda estariam sob exame em expedientes investigatórios diversos.” (documento eletrônico 1, p. 3).



    Assim, concedeu-se parcialmente a ordem de habeas corpus, apenas para garantir o prazo legal de 10 (dez) dias para a apresentação de resposta à acusação. 



    Posteriormente, segundo conta, houve a oposição de embargos de declaração “[...] buscando sanar a omissão relativa ao acesso às gravações audiovisuais dos atos de colaboração do corréu Mauro, [...] exclusivamente naquilo que alude aos fatos postos na denúncia oferecida em desfavor dos reclamantes”. (documento eletrônico 1, p. 3).



    Tais embargos não foram acolhidos, de modo que o Ministério Público requereu “a intimação derradeira desses acusados para o cumprimento do ato, sob pena de litigância de má-fé”. (documento eletrônico 1, p. 4).



    Nesse contexto, alega que:



    “[...] ainda que não seja possível o dito ‘acesso universal’ aos elementos produzidos no expediente da colaboração, se faz necessário ao exercício do direito de defesa dos reclamantes, bem como à garantia da observância da Súmula Vinculante n. 14/STF, o acesso às gravações audiovisuais referentes às declarações prestadas pelo colaborador em desfavor dos ora postulantes.” (documento eletrônico 1, p. 11).



    Sustenta que: 



    “[...] a pretensão dos reclamantes é a de acesso aos referidos registros audiovisuais, exclusivamente naquilo que se relacionam com os fatos postos na denúncia oferecida em desfavor destes, de modo a não comprometer eventuais diligências ainda em andamento.” (documento eletrônico 1, p. 12).



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para:



    “[...] determinar a suspensão do ato impugnado, proferido nos autos do habeas corpus de n. 5089027-93.2023.8.21.7000, em trâmite perante a 4ª Câmara Criminal do TJRS e, via de consequência, do prazo para apresentação de resposta à acusação nos autos da ação penal de n. 5149356-87.2021.8.21.0001, que tramita perante o 2º Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Org Criminosa e Lav de Dinheiro do Rio Grande do Sul, até o julgamento do mérito desta reclamação constitucional.” (documento eletrônico 1, p. 16).



    Quanto ao mérito, requer a procedência do pedido para:



    “[...] garantir a observância da Súmula Vinculante n. 14 desta Corte Suprema e assegurar à defesa dos ora reclamantes o acesso a todos os elementos de prova documentados nos autos do expediente alusivo à de colaboração pelo corréu Mauro José Hidalgo Garcia, incluindo-se as gravações audiovisuais das declarações prestadas, que digam respeito à parte reclamante (André de Oliveira Carús e Gerson Soares Fraga) e aos fatos postos na denúncia oferecida nos autos da ação penal de origem.” (documento eletrônico 1, p. 16).



    Solicitei prévias informações ao TJRS, bem como ao Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, que as prestaram por meio dos Ofícios 13.976/2023 e 13.977/2023.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, entendo que o pedido de acesso às gravações audiovisuais das declarações prestadas pelo colaborador que façam referência aos reclamantes não merece ser conhecido.



    Isso porque tal pedido não foi formulado ao juízo de origem e nem mesmo ao TJRS em habeas corpus.



    Transcrevo, por oportuno, os pedidos formulados ao juízo de origem e ao TJRS, respectivamente:



    “[...]



    Conforme se verifica dos eventos de números 243 e 244, foram transladadas determinadas peças relativas ao expediente alusivo à colaboração premiada efetuada pelo corréu MAURO JOSÉ HIDALGO no ano de 2019. 



    Percebe-se, no entanto, que o documento denominado ‘Anexo Executivo’ (Ev. 243 - PROCJUDIC4 - páginas 22-38 e Ev. 243 - PROCJUDIC5 - página 2), no qual há diversas menções aos ora postulantes, está incompleto, constando apenas 18 (dezoito) das 41 (quarenta e uma) páginas. 



    De igual maneira, a documentação acostada no Ev. 243 - PROCJUDIC3 - páginas 02-11, na qual o colaborador faz diversas menções aos ora postulantes, também está incompleta, vez que consta apenas 10 (dez) das 32 (trinta e duas) páginas. 



    FRENTE AO EXPOSTO, requer seja acostada aos autos a documentação faltante, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do STF, com a consequente reabertura de prazo de 10 (dez) dias para o oferecimento de resposta à acusação, nos termos dos artigos 5º, LIV e LV, da CF/88 e 396 do CPP.” (documento eletrônico 12, p. 63; grifado no original).



    “[...]



    No mérito, após prestadas as informações necessárias e o obrigatório parecer ministerial, seja concedida a ordem de habeas corpus, em definitivo, para determinar o acesso, pela defesa dos pacientes André e Gerson, à íntegra do conteúdo produzido na colaboração premiada de n. 5092053-86.2019.8.21.0001, com a consequente abertura de prazo de 10 (dez) dias para o oferecimento de resposta à acusação.” (documento eletrônico 13, p. 14; grifado no original).



    Nesse sentido, o art. 141 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que: 



    “[o] juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”



    Na mesma linha, o art. 492 do CPC determina que:



    “Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”



    De fato, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, constata-se que o pedido de acesso às gravações das declarações do colaborador somente foi feito nos embargos de declaração opostos do acórdão de habeas corpus que negou o acesso à íntegra da colaboração premiada, nos termos do que foi demandado ao juízo de origem, o que não é suficiente para abrir a via reclamatória.



    Diante disso, nesse ponto, entendo que os reclamantes buscam usar o instrumento processual da reclamação como uma espécie de atalho processual, de forma a submeter o litígio ao exame direto deste Supremo Tribunal Federal, o que não é admitido pela sua jurisprudência.



    Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 117 DA LEP). 



    1. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 



    2. No caso, a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não foi fundada apenas no caráter hediondo do crime, mas sim em circunstâncias específicas da forma em que praticada a conduta, bem como no tempo da pena (art. 44, I, do CP). 



    3. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).



    4. Agravo regimental que se nega provimento.” (Rcl 21.002 ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/9/2015).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 



    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.639 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/6/2017).



    Por certo, se a defesa técnica deseja obter acesso às gravações audiovisuais das declarações prestadas pelo colaborador que digam respeito à parte reclamante, essa matéria deve ser levada ao conhecimento do juízo competente para que avalie a sua pertinência. De acordo com esse entendimento, menciono:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 59.500 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    Ademais, quanto ao pedido de acesso a todos os elementos de prova documentados nos autos do expediente alusivo à colaboração do corréu Mauro José Hidalgo Garcia, entendo que a reclamação não merece procedência.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do habeas corpus julgado pela autoridade reclamada, de interesse para solucionar a questão posta nos autos:



    “[...]



    Com efeito, verifica-se que não houve qualquer irregularidade na imposição de sigilo ao restante dos documentos anexados aos autos da homologação do acordo de colaboração premiada de Mauro Garcia, pois devidamente justificado pelo fato de incluir alegações referentes a fatos diversos ao da ‘Operação Argentários’, os quais seguem em investigação, de modo a evitar quaisquer prejuízos às diligências policiais em curso. 



    E tal proceder não acarreta violação ao disposto na Súmula Vinculante 14, do STF, inexistindo cerceamento de defesa no ponto. O referido verbete dispõe que ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. Desse modo, garante-se o direito da defesa de examinar todos os elementos de prova já documentados, ressalvados os que digam respeito a diligências em andamento. 



    Nesse contexto, tratando-se de colaboração premiada que envolve diferentes fatos e sujeitos, os quais estão sob exame em expedientes investigatórios diversos, não guardando relação com os casos narrados na denúncia (anexos II, III, IV e V), tem-se que a imposição de sigilo a estes documentos não acarreta violação às prerrogativas da defesa, asseguradas no verbete acima indicado, não havendo que falar em acesso universal aos autos da colaboração.”



    Como se vê, o pedido de acesso a todos os elementos de prova alusivos à colaboração premiada de Mauro José Hidalgo Garcia abrangeria fatos diversos dos que são objeto do processo a que respondem os reclamantes, envolvendo outras pessoas e que ainda contam com diligências policias em curso.



    Desse modo, a negativa de acesso não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:



    “[é] direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes precedentes:



    “INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 317 DO CÓDIGO PENAL E 1°, V, VI, VII, DA LEI 9.613/1998. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: HIPÓTESE EM QUE NÃO É RECOMENDÁVEL CISÃO DO PROCESSO. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: NÃO CABIMENTO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 86, § 4º DA CONSTITUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILICITUDE DE PROVA: INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. COLABORAÇÃO PREMIADA: REGIME DE SIGILO E EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP: INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO À SEGUNDA PARTE DA DENÚNCIA. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA. 



    [...]



     4. Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.



    [...].” (Inq 3.983/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12/5/2016).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O fato de, em tese, ser cabível contra o ato impugnado recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus.



    COLABORAÇÃO PREMIADA – DELATADO – ACESSO – LIMITE. Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, constitui direito do delatado o acesso somente aos elementos de convicção que lhe digam respeito e estejam vinculados aos fatos objeto da denúncia.



    CONTINUIDADE DELITIVA – PERCENTUAL. O percentual alusivo à continuidade delitiva é definido considerado o número de crimes praticados.” (HC 162.775/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/4/2021).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra decisão que teria, em tese, violado a Súmula Vinculante 14, pela falta de acesso à defesa a conteúdo de delação premiada. 4. O art. 7º, § 2º, da Lei 12.850/2013 consagra o ‘amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa’, ressalvadas as diligências em andamento. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (Inq 3.983, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. Direito de defesa violado. 5. Nega-se provimento ao agravo regimental da Procuradoria-Geral da República.” (Rcl 39.010 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/2/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 54.218 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2023).



    Ante o exposto, conheço parcialmente da reclamação e, na parte conhecida, julgo-a improcedente (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator